Tribunal: TJES
Processo: 5008045-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008045-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN CHRISTIAN SACHETO
RECORRIDO: MARKA VEICULOS CAPIXABA LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELAS PARTES PARA COMPRA DE VEÍCULO. CONSÓRCIO. PARTE AUTORA CONTRATOU UM CONSÓRCIO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS DE R$330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS), CONTUDO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA A CENTRAL DA EMPRESA REQUERIDA ENTROU EM CONTATO E INFORMOU QUE OS VALORES REPASSADOS AO AUTOR PELO VENDEDOR ESTAVAM ERRADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO, DE R$330,00 (TREZENTOS E TRINTA REAIS), REFERENTE À TAXA DE ADESÃO (COM PROVA DOCUMENTAL NOS AUTOS - ID. 12756825), SEM DEDUÇÕES, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO. JULGOU IMPROCEDENTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELO ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONFORME EVIDENCIADO NOS AUTOS, HOUVE UM EQUÍVOCO POR PARTE DO REPRESENTANTE LEGAL DA REQUERIDA QUE APRESENTOU AO AUTOR VALORES DIVERSOS DOS APLICADOS PELA RÉ NO REFERIDO GRUPO CONSORCIAL. APESAR DO ERRO QUE LEVOU A ANULAÇÃO DO CONTRATO, NÃO RESTOU EVIDENCIADO NOS AUTOS TRANSTORNOS EXTRAPATRIMONIAIS AO AUTOR. A REQUERIDA, EM SEDE ADMINISTRATIVA, TANTO NO ATENDIMENTO VIA WHATSAPP COMO NO PROCON, PROPÔS A PARTE AUTORA O RESSARCIMENTO DO VALOR QUITADO A TÍTULO DE TAXA DE ADESÃO CASO O AUTOR NÃO QUISESSE MANTER A CONTRATAÇÃO. ASSIM, TAL INCONVENIENTE NÃO PASSOU DE MERO PERCALÇO INCAPAZ DE GERAR DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL NO RECORRENTE. ADEMAIS, O AUTOR NÃO PROVOU CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS EM FUNÇÃO IMBRÓGLIO. ENTENDO, PORTANTO, SEREM INDEVIDOS OS DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)